Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-19.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS. ESCALADA. FRAUDE. TENTATIVA. CRIMES AUTÔNOMOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO. RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL, CONTINUIDADE DELITIVA E TENTATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. REFORMATIO IN MELLIUS. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REFORMA PARCIAL.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de furto qualificado, por meio de prova técnica idônea, depoimentos convergentes das vítimas e confissão judicial do réu, inviável o acolhimento da tese de insuficiência probatória.
2. Configura furto mediante fraude a utilização de cartão bancário subtraído para a realização de compras sem autorização do titular, ainda que por meio de tecnologia de aproximação, porquanto o ardil reside na ocultação da subtração e na produção de prejuízo patrimonial autônomo.
3. Inviável o reconhecimento de crime único ou de exaurimento quando, além da subtração do cartão, há a prática de condutas posteriores independentes, consistentes em sucessivas operações financeiras, aptas a gerar novos resultados lesivos ao patrimônio da vítima.
4. Caracteriza-se a tentativa quando comprovado o início de atos executórios voltados à subtração, frustrados por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos termos do CP, art. 14, II.
5. A imposição de regime mais gravoso do que o previsto em lei para o quantum da pena exige fundamentação concreta, vedada motivação baseada apenas na gravidade abstrata do crime, nos termos das Súmulas 718 e 719 do STF.
6. Admite-se a revisão de ofício em benefício do réu, pois a apelação criminal admite reformatio in mellius (CPP, art. 617) e possui efeito devolutivo amplo, o que autoriza o Tribunal a corrigir a situação do condenado sem agravamento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.